Tribunal: TJDFT
Processo: 0750410-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso do cumprimento de sentença que maneja o agravante em desfavor dos agravados, acolhendo parcialmente as impugnações formuladas pelos agravados, e, reconhecendo excesso de execução no tocante ao incremento do crédito executado com o valor correspondente (i) a multa por descumprimento da obrigação de fazer imposta; (ii) aos honorários advocatícios incidentes sobre o multa de 2% (dois por cento) debitada ao derradeiro agravado pela litigância de má-fé; e, outrossim, (iii) aos honorários advocatícios incidentes sobre a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta aos agravados, com o que não se conforma o agravante, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso